Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. ACIDENTE. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. PRESCRIÇÃO. IPVA.
1. O termo a quo do prazo prescricional - 05 anos -, é a data estabelecida para o término da avença, qual seja, o vencimento da última prestação. No caso, não se consumou a prescrição.
2. A perda total do veículo não exime o arrendatário das obrigações contratuais pactuadas.
3. O arrendante e o arrendatário respondem solidariamente pelo IPVA,